Tribunal: STJ
Processo: 0734514-60.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897243 - DF(2025/0111917-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: FRANCISCO CARLOS CORREA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
FURTO DE 8 PACOTES DE BALA
. VALOR ÍNFIMO DA
HALLS
RES FURTIVA
(R$ 37,52). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios contra decisão que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso
especial para absolver o agravado do crime imputado.
2. O agravante sustentou que a multirreincidência específica do réu, com
quatro condenações transitadas em julgado, deveria afastar a aplicação do princípio
da insignificância, em razão da habitualidade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a multirreincidência
específica do réu, por si só, afasta a aplicação do princípio da insignificância em
caso de furto de bem de valor ínfimo, devolvido à vítima, e com reduzido grau de
reprovabilidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria
penal, considerando os vetores de mínima ofensividade da conduta, nenhuma
periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
5. A multirreincidência específica do réu não impede, por si só, a aplicação
do princípio da insignificância, desde que o caso concreto apresente peculiaridades
que justifiquem a atipicidade material da conduta, como o valor ínfimo da res furtiva
e sua devolução à vítima.
6. No caso concreto, o valor da
(R$ 37,52), que corresponde a
res furtiva
apenas 2,84% do salário mínimo vigente à época dos fatos, autoriza, de modo
excepcional, o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela incidência
do princípio da insignificância, tal como entendeu o juiz sentenciante.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54990837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c263260-a82b-4f98-a831-2740d93bce84

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54990837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c263260-a82b-4f98-a831-2740d93bce84

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897243 - DF(2025/0111917-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: FRANCISCO CARLOS CORREA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
FURTO DE 8 PACOTES DE BALA
. VALOR ÍNFIMO DA
HALLS
RES FURTIVA
(R$ 37,52). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios contra decisão que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso
especial para absolver o agravado do crime imputado.
2. O agravante sustentou que a multirreincidência específica do réu, com
quatro condenações transitadas em julgado, deveria afastar a aplicação do princípio
da insignificância, em razão da habitualidade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a multirreincidência
específica do réu, por si só, afasta a aplicação do princípio da insignificância em
caso de furto de bem de valor ínfimo, devolvido à vítima, e com reduzido grau de
reprovabilidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria
penal, considerando os vetores de mínima ofensividade da conduta, nenhuma
periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
5. A multirreincidência específica do réu não impede, por si só, a aplicação
do princípio da insignificância, desde que o caso concreto apresente peculiaridades
que justifiquem a atipicidade material da conduta, como o valor ínfimo da res furtiva
e sua devolução à vítima.
Documento eletrônico VDA54990836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:13
Código de Controle do Documento: ec3e90f2-fc15-47bb-858f-926c31b508f2

6. No caso concreto, o valor da
(R$ 37,52), que corresponde a
res furtiva
apenas 2,84% do salário mínimo vigente à época dos fatos, autoriza, de modo
excepcional, o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela incidência
do princípio da insignificância, tal como entendeu o juiz sentenciante.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo então relator,
que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial para absolver o agravado do crime
imputado.
O agravante afirma que o réu é multirreincidente específico, possuindo quatro
condenações com trânsito em julgado, razão pela qual "o princípio da insignificância, que busca
afastar a tipicidade material de condutas de mínima ofensividade, não pode ser aplicado como
um salvo-conduto para criminosos habituais".
Requer seja restabelecida a condenação.
A Defensoria Pública manifestou-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
Apesar de o Tribunal de origem ter afastado a atipicidade material com fundamento
na multirreincidência específica do agente, bem fundamentou o Ministro convocado na seguinte
passagem (fl. 449): "ainda que multirreincidente específico o réu, tem-se que o valor da

res
(8 pacotes de balas
), posteriormente restituídos, foi estimado em R$ 37,52 (trinta e
furtiva
Halls
sete reais e cinquenta e dois centavos), o que equivale a 2,84% (dois vírgula oitenta e quatro por
cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, valor ínfimo que autoriza, de modo
excepcional, o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela incidência do princípio
da insignificância".
Vale conferir os seguintes precedentes:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PECULIARIDADES
DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de
significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção
mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal.
Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar
margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer
de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo,
condutas que atentem contra a ordem social.
2. Assim, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria
penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a
presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente,
(b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
Documento eletrônico VDA54990836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:13
Código de Controle do Documento: ec3e90f2-fc15-47bb-858f-926c31b508f2

reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada" (HC n.
Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda
98.152/MG,
Turma, DJe
.
5/6/2009)
3. Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal,
ao examinar, conjuntamente, o HC n.
o HC n.
e o HC n.
123.108/MG,
123.533/SP
123.734 /MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a
incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n.
). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
793/STF
de minha relatoria, DJe
estabeleceu que a
EREsp n. 221.999/RS,
10/12/2015,
reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância,
ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é
socialmente recomendável, como no presente caso. Precedentes.
4. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve ser
afastado, tendo em vista que se trata de situação que atrai a incidência excepcional
do Princípio da Insignificância, uma vez que, apesar da acusada ser
multirreincidente em crime patrimonial, além da natureza (item de higiene) e o valor
do bem envolvido (escova de cabelo no valor R$ 109,00) ultrapassar um pouco o
percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 937,00 -
2017), as circunstâncias do delito e a ausência de qualquer ato mais grave
configuram a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento da envolvida. - Precedentes do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.464.251/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/4/2024,
23/4/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. FURTO SIMPLES DE
HABEAS CORPUS
GÊNERO ALIMENTÍCIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR
INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCEPCIONALIDADE
DO
CASO.
ATIPICIDADE
MATERIAL
RECONHECIDA.
1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria
penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a
presença de quatro vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma
periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da
insignificância quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes,
tendo em vista maior ofensividade e reprovabilidade da conduta. Contudo, em
hipóteses excepcionais, a despeito da presença dos referidos elementos, este
Tribunal vem reconhecendo a aplicação do princípio da insignificância, tendo em
vista o ínfimo valor ou a natureza do bem subtraído, bem ausência de prejuízo à
vítima, a configurarem o reduzido grau de reprovabilidade da conduta imputada ao
agente.
3. O furto simples de gênero alimentício, precificado em montante muito inferior
a 10% do salário-mínimo, o qual foi devolvido à vítima, autoriza, de modo
excepcional, a incidência do princípio da insignificância. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
973.315/RO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
)
26/3/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO DE COMIDA. VALOR
IRRISÓRIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, APESAR
DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os réus tentaram furtar poucos pedaços de carne, no valor de apenas R$ 60,00,
em muito inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Atipicidade
material da conduta, pelo princípio da insignificância.
2. Tratando-se de um furto evidentemente famélico, a existência das
qualificadoras do concurso de pessoas e do abuso de confiança não impede o
reconhecimento do princípio da insignificância.
Documento eletrônico VDA54990836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:13
Código de Controle do Documento: ec3e90f2-fc15-47bb-858f-926c31b508f2

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.216.975/RN,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2023,
17/2/2023.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. FURTO SIMPLES.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. BEM DE VALOR
ÍNFIMO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.
1. Constatado erro matéria no julgado. Com efeito, a Quinta Turma deu
provimento ao agravo regimental para dar provimento ao agravo em recurso
especial, a fim de reconhecer a aplicação do princípio da insignificância, no caso
concreto, portanto, devem ser acolhidos os aclaratórios.
2. Embora a jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da
insignificância quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes,
tendo em vista maior ofensividade e reprovabilidade da conduta, verifica-se se tratar
de furto de dois potes de suplemento alimentar - creatinina e cafeína -, avaliados em
R$ 74,50, subtraídos de uma prateleira próxima à porta do estabelecimento, sendo
um deles devolvido.
3. Assim, este Tribunal Superior entende que é recomendável a aplicação do
princípio bagatelar, pois se trata de uma hipótese excepcional, em que foi constatada
a ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, a mínima ofensividade da conduta do
agente.
4. Embargos declaratórios acolhidos para corrigir o erro material.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.067.430/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
28/3/2023

Logo, diante da correta aplicação do princípio da insignificância, dada a situação
excepcional referente ao ínfimo valor financeiro da
(8 pacotes de bala no total de R$
res furtiva
37,52), reitero a decisão de fls. 446-451 pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54990836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:13
Código de Controle do Documento: ec3e90f2-fc15-47bb-858f-926c31b508f2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0111917-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.897.243 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07345146020238070001 7345146020238070001
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS CORREA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: FRANCISCO CARLOS CORREA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C5426055159443114=0830@
2025/0111917-2 - AREsp 2897243 Petição : 2025/0052333-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:25
Código de Controle do Documento: 82C51EF8-B87E-4DCD-86AF-05F24EF5AA88